Tribunal: TJSP
Processo: 0004193-90.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Ação julgada extinta - Empresa executada dissolvida irregularmente – Demonstração da existência de passivo - Redirecionamento do feito em face do sócio- Legalidade - Inteligência do artigo 110 c.c. 180 do CC- Impugnação rejeitada – Extinção afastada – Recurso provido.